Tribunal: STF
Processo: ARE 1346961
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    LEI Nº 10.925, DE 2004. ART. 1º, XI. PIS E COFINS. ALÍQUOTA ZERO. VENDA DE SORVETES.



    A receita da pessoa jurídica auferida com a venda de sorvetes não se sujeita à redução a zero da alíquota da contribuição ao PIS e da COFINS, na forma do art. 1º, XI, da Lei nº 10.925, de 2004.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para correção de erro material, sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 87, parágrafo único, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ora, verifica-se do laudo técnico trazido com a inicial (evento nº 1, "OUT8", pgs. 2 e 3 e 5) que as empresas Polenghi e Vigor acrescem ao seu produto, além dos ingredientes tidos como obrigatórios (leite e soro de leite) e de alguns outros ditos não obrigatórios pela Instrução Normativa nº 16, de 2005, do Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento - MAPA, uma "base para gelados comestíveis" (nomenclatura que é inclusive utilizado no anexo 1 do parecer elaborado pelas autoras, na pg. 5) composta de maltodextrina; estabilizantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos comestíveis (que são emulsificantes alimentares); e espessantes goma guar, carragena e carboximetilcelulose sódica (evento nº 1, "OUT8", pgs.3-7). De rigor, o produto vendido pelas empresas Polenghi e Vigor às demandantes consiste em uma emulsão de gorduras e proteínas (veja-se que à mistura de gordura - creme de leite e/ou butter oil - e proteínas - leite pasteurizado - são adicionados emulsificantes e espessantes alimentares), que após congelada em máquinas das autoras a uma temperatura média de -8 Cº, possui densidade acima de 475g/litro (densidade de 692 a 738g/L, conforme pg. 10 da tabela comparativa trazida com a inicial, no anexo 1 do parecer elaborado pelas autoras).



    Ou seja, ao ser acrescida uma "base para gelados comestíveis" o produto das empresas Polenghi e Vigor deixa de ser juridicamente qualificado como "bebida láctea" e passa a ser um produto diverso - "preparado para gelados comestíveis" - que apenas tem, como um de seus ingredientes, bebida láctea. Nesse sentido, cumpre sinalar que a Instrução Normativa nº 16, de 2005, do Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento - MAPA até permite a adição de outros ingredientes ao leite e ao soro em pó. Contudo, obviamente o acréscimo de outros ingredientes não pode vir a transformar a "bebida láctea" em produto diverso que apenas contenha na sua composição "bebida láctea", como ocorre no caso em exame.



    Daí que, conforme já se assentou no acórdão ora embargado, a parte autora adquire das fornecedoras Polenghi e Vigor "preparados para gelados comestíveis" (emulsão de gorduras e proteínas, cf. Resolução RDC nº 266 de 2005, da Anvisa, item 2.2) e, após submeter os preparados a processo de congelamento (em média -8º C) e aeragem em máquina própria, vende "gelados comestíveis" (produtos alimentares congelados obtidos a partir de uma emulsão de gorduras e proteínas, com densidade acima de 475g/litro, cf. Resolução RDC nº 266 de 2005, da Anvisa, item 2.1. c/c item 5), tudo conforme se extrai-se da inicial e dos demais documentos trazidos aos autos. Na verdade, as "casquinhas, sundaes e milk-shakes" que a parte demandante vende são chamados no ramo da indústria de sorvetes de "sorvete soft" ou "sorvete expresso", que é aquele servido ao consumidor diretamente da máquina de congelamento, conforme se extrai da cartilha de boas praticas de fabricação na indústria de gelados comestíveis do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas-SEBRAE, páginas 21-2. [...]



    Em suma, os produtos comercializados pelas autoras ("casquinhas, sundaes e milk-shakes") não são "bebidas lácteas", mas sim "gelados comestíveis" que tem, entre os seus ingredientes, "bebida láctea". E a redução a zero da alíquota da contribuição ao PIS e da COFINS, prevista no art. 1º, XI, da Lei nº 10.925, de 2004, não alcança a receita auferida com a comercialização de "gelados comestíveis", independentemente de terem entre os seus ingredientes "bebidas lácteas".



    Desse modo, corrige-se a inexatidão material, porém sem resultar daí a modificação da conclusão de que a autora não comercializa "bebidas lácteas", mas sim "gelados comestíveis".



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente